Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-03.2024.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012070-03.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEOVACI GALVAO DO NASCIMENTO - CPF: 240.542.591-20 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), HEROINO MARTINS PANIAGO (ESPÓLIO) - CPF: 072.422.121-20 (APELADO), RAYZA GABRIELLA NUNES TAVARES - CPF: 017.172.981-17 (ADVOGADO), ROMILDO RIBEIRO PANIAGO - CPF: 822.229.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 219.484.101-68 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), NILTON RIBEIRO PANIAGO - CPF: 580.518.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA MARIA PANIAGO - CPF: 026.202.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA PANIAGO - CPF: 012.839.331-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE CUNHA PANIAGO - CPF: 701.654.851-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA GONCALVES VASQUES DE SOUSA - CPF: 019.902.261-59 (ADVOGADO), ISA THAIANY MENESES ALVES PAULA VASQUES - CPF: 043.548.791-40 (ADVOGADO), RENATO SILVA PANIAGO - CPF: 012.839.251-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LUCIO SILVA PANIAGO - CPF: 037.308.381-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO SILVA PANIAGO - CPF: 038.366.431-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO
DE INVENTÁRIO
.

GRATUIDADE

DA

JUSTIÇA.

HIPOSSUFICIÊNCIA

COMPROVADA.

BENEFÍCIO

CONCEDIDO

EM

GRAU RECURSAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO
.
SENTENÇA ANULADA.

PEDIDO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DE BENS PARA CÁLCULO
DO VALOR DA CAUSA. INVIAB
I
LIDADE.
MONTANTE
BASEAD
O
NO MONTE-MOR
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sob fundamento de ausência de recolhimento integral das custas iniciais. A apelante sustenta a concessão da gratuidade da justiça para o processamento do recurso e a ocorrência de
error
in procedendo, ao argumento de que houve recolhimento parcial das custas e ausência de intimação pessoal para complementação, além de defender a necessidade de avaliação judicial dos bens do espólio para adequada fixação do valor da causa.

II. Questão em discussão

Verificar
se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça no âmbito recursal e se é válida a extinção do processo com cancelamento da distribuição, quando houve recolhimento parcial das custas iniciais sem prévia intimação pessoal da parte para complementação.

III. Razões de decidir

Demonstrada, por documentação idônea, a incompatibilidade entre a renda da parte e o elevado valor do preparo recursal,
é viável
a concessão da gratuidade da justiça restrita ao recurso, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

A ausência de intimação pessoal para complementação das custas, após recolhimento parcial, configura vício procedimental que impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

A pretensão de condicionar o recolhimento das custas à prévia avaliação judicial dos bens não encontra amparo processual, pois o pagamento das despesas iniciais constitui pressuposto para o regular desenvolvimento da demanda, admitindo-se posterior readequação das custas caso o valor dos bens do espólio seja alterado no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser deferida em grau recursal quando comprovado comprometimento substancial da renda, com efeitos limitados ao preparo do recurso.

Havendo recolhimento parcial das custas iniciais, a extinção do processo por ausência de complementação exige prévia intimação pessoal da parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Inventário julgada extinta
sem resolução do mérito,
com o consequente cancelamento da distribuição
, nos termos do art.
290 do CPC.

A
apelante alega
a
necessidade de concessão da Gratuidade de Justiça para o processamento do recurso,
argumentando
que o valor do preparo supera em mais de dez vezes sua renda mensal líquida de servidora aposentada
.

Aduz
a

ocorrência de

error
in procedendo

e

cerceamento

de

defesa,

pois houve o
recolhimento parcial das custas iniciais, sendo o caso de complementação
.

Afirma que
para a complementação de custas, é imprescindível a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso
.

Defende que o
Juízo
a quo
ignorou o pedido de avaliação judicial/perícia dos bens antes de exigir o recolhimento, uma vez que as avaliações constantes nos autos estão defasadas, o que impacta diretamente no valor da causa e, consequentemente, no valor das custas
.

Sem Contrarrazões, em razão
da ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Admissibilidade – justiça gratuita:

Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a parte que declarar não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, § 2º, do CPC dispõe que o pedido somente pode ser indeferido quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, devendo o juízo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento desses pressupostos.

Embora a declaração de hipossuficiência gere presunção relativa (art. 99, § 3º, do CPC), o julgador pode afastá-la diante de prova em sentido contrário, conforme entendimento consolidado do STJ(
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Portanto, a presunção não é absoluta e deve ser analisada em consonância com o conjunto probatório.

No caso,
a
apelante juntou holerite atualizado
e
comprovantes de despesas
(Id.
343047850
)
. Apesar da remuneração mensal elevada, os documentos indicam que gastos essenciais com moradia, alimentação e saúde consomem parcela significativa da renda.

Diante da prova apresentada e da ausência de elementos que a infirmem, impõe-se o deferimento do benefício, restrito ao presente recurso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.RECURSO PROVIDO.

(...).

Tese de julgamento:

1.A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração prevista no
art. 99, § 3º, do CPC, pode ser relativizada mediante análise das provas constantes nos autos.

2.O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a documentação juntada comprova a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar”.
(N.U 1019492-07.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025).

Defiro a gratuidade da justiça apenas para este recurso.

Mérito:

A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de promover a abertura de inventário
do espólio de
Heroino
Martins Paniago
. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 e requereu o recolhimento das custas ao final do processo.

Na sequência, o juízo de origem indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das
despesas processuais
, sob pena de cancelamento da distribuição
, as quais foram pagas em 27-11-2024, no valor de R$3.000,00
, conforme comprovante juntado nos autos
(Id. 341166362)
.

Após a apresentação das primeiras declarações pela inventariante (Id.341166410), o magistrado determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa e recolhimento das
custas
remanescentes (Id. 341166423).

Em 11-7-2025, a autora
manifestou-se nos seguintes termos:

“(...).
Como podemos verificar, o valor descrito nas avaliações dos imóveis tem mais de 12 (doze) anos, estando completamente defasados, além disto, não compreendem a realidade atual destes, ou seja, se
existem construções e os valores destas. Neste diapasão, para que a Inventariante possa cumprir com seu múnus imperioso é que seja realizada a avaliação de todos os imóveis que estão com valores muito abaixo dos valores reais, e que no presente momento a Autora não possui condições financeiras para arcar com os valores para avaliação dos bens. Ante ao exposto requer, considerando, o valor da fazenda, e dos valores investidos em conta
Bancaria
, e da
analise
mercadológica dos imóveis, requer provisoriamente, até que, seja realizado uma avaliação, seja dada o valor da causa em R$ 46.000,000,00 (quarenta e seis milhões
)”.

Em seguida
,

a ação foi extinta sem resolução do mérito, com determinação de cancelamento da distribuição
(Id.
341166444
)
.

Nos termos do art. 290 do CPC
“
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”,

Todavia, o referido dispositivo não se aplica quando há recolhimento parcial das custas.

Sobre a matéria
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA.
ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a
angularização
da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da
causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte
autora.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é
medida
excepcional,
adstrita
às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição.
3.
O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a
angularização
da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da
parte.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024)
.

Portanto, diante do pagamento parcial das custas iniciais, era imprescindível que, antes do cancelamento da distribuição e da extinção do processo sem resolução do mérito, ocorresse a intimação pessoal da autora para efetuar a complementação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ. Conforme
entendimento do STJ, antes do cancelamento da distribuição, necessária a intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais, em razão do pagamento parcial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031852-84.2021 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
.

Quanto à pretensão da apelante de condicionar o recolhimento das custas à realização prévia de perícia ou avaliação judicial dos bens do espólio, tal providência inverteria a lógica processual, pois permitiria o prosseguimento da demanda sem a prévia garantia das despesas processuais.

Além disso, caso se constate, ao final do processo, que o valor dos bens diverge do montante estimado, será possível a readequação das custas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

p
ara desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
,
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026